Tribunal: TJSP
Processo: 0008403-61.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência ministerial pugnando pela cassação do benefício por ausência do requisito objetivo. Associação para o tráfico. Delito não incluído no rol dos crimes hediondos ou equiparados. Necessidade de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se primário o sentenciado, ou 1/2 (metade), se reincidente em crime doloso. Inteligência dos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência ministerial pugnando pela cassação do benefício por ausência do requisito objetivo. Associação para o tráfico. Delito não incluído no rol dos crimes hediondos ou equiparados. Necessidade de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, se primário o sentenciado, ou 1/2 (metade), se reincidente em crime doloso. Inteligência dos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 8.072/90; e 83, incisos I e II, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.